Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. BOMBEIRA MILITAR GESTANTE. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA ETAPA TEÓRICA. ADPATAÇÃO DA ETAPA OPERACIONAL. INVIABILIDADE. RISCO À SAUDE E À INTEGRIDADE FÍSICA DA GESTANTE E DO FETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato administrativo que impede bombeira militar gestante de participar da etapa teórica do curso de aperfeiçoamento profissional viola as disposições da Lei no 6.976/2021, que instituiu no Distrito Federal o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes, uma vez que o artigo 5o estabelece o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais e bombeiras militares gestantes e lactantes.
2. A restrição da participação da bombeira militar gestante em atividades com potencial risco para sua saúde e para a saúde do feto, como na etapa operacional do curso de aperfeiçoamento profissional, não importa violação ao princípio da isonomia, antes, dá efetividade a ele, pois confere tratamento diferenciado a quem se encontra em situação particular.
3. Considerando que o curso de formação de praças tem 60% de seu conteúdo operacional, ou seja, de treinamento prático envolvendo situações e ambientes cujo contato é vedado no art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021 para gestantes, mostra-se inviável a adaptação desta etapa, para suprimir tais atividades, sob pena de comprometimento da adequada formação da bombeira militar e afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.
4. Recursos conhecidos e não providos.